Tribunal: TJPA
Processo: 0075128-20.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0075128-20.2015.8.14.0039

APELANTE: JOSE FRANCISCO MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §
§1º e 4º, INC. I, DO CP
– FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
1)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo uma vez que o arrombamento do portão, encontra-se comprovado pelos depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como pela confissão do acusado em juízo.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. A presença de vetor judicial negativo, tal como antecedentes judiciais maculados, por si só, justifica a sanção basilar fixada acima do mínimo legal.
3)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ FRANCISCO MEIRELES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, inc. I, do CP, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 122 (cento, vinte e dois) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, pleiteia o apelante o afastamento da qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo, bem como redimensionamento da pena-base. Ao final, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, sendo que nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 22 de setembro de 2015, durante a noite, o apelante JOSE FRANCISCO MEIRELES arrombou, mediante rompimento de obstáculo, a casa da vítima João Murilo Pereira Teixeira, situada na Rua Estado do Espírito Santo, nº 280, bairro Centro, neste município, e subtraiu diversos objetos, tais como 01 (um) relógio, 01 (um) secador de cabelo, 01 (uma) prancha de alisar cabelo, 01 (um) ventilador, 01 (uma) bicicleta e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Refere ainda a exordial que, na noite dos fatos, ao chegar em sua residência, a vítima constatou que a casa havia sido arrombada, momento em que perguntou à sua vizinha se ela havia visto a pessoa que teria arrombado a casa.

Consta ainda que a vizinha da vítima disse a esta que momentos antes havia visto um homem desconhecido saindo de dentro do terreno ao lado do seu. A vítima, então, foi verificar a situação, tendo visto o homem mencionado por sua vizinha e o perseguido, no entanto, ele conseguiu fugir.

A peça acusatória, narra, ainda, que a polícia foi acionada, e ao diligenciar nas imediações da casa da vítima, encontrou o ora apelante, dentro de uma escola, tendo o mesmo confessado a prática delituosa, bem como apontado o terreno baldio onde havia escondido os pertences da vítima, tendo os objetos recuperados pela polícia e entregues à vítima.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado como incurso no delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, inc. I, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 122 (cento, vinte e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inicialmente, o apelante pugnou pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Tal tese não pode prosperar
, senão vejamos:

A vítima, em seu depoimento na fase investigativa, aduziu, em síntese, que no dia dos fatos, ao chegar em sua residência, constatou ter sido a mesma arrombada, sendo que a vizinha visualizou um suspeito saindo do terreno ao lado, e após diligências, o réu foi localizado com os pertences de sua propriedade.

Em juízo, o ofendido confirmou o teor de suas declarações feitas na fase investigativa, reiterando a ocorrência da circunstância do arrombamento de seu portão, verbalizando
que ao chegar em casa, sua esposa ia abrir o portão quando percebeu o arrombamento e voltou para avisá-lo. Então foi até a vizinha e perguntou se a mesma não tinha visto nada suspeito, sendo que ela afirmou ter visto um cidadão suspeito em frente a casa do vizinho. Ato contínuo, a vítima retornou para casa, constatou os pertences subtraídos e após uma e meia percebeu uma mulher suspeita, a qual foi até a esquina e voltou. Ele então seguiu a mulher e esta foi ao encontro do ora acusado JOSE FRANCISCO MEIRELES. A viatura acompanhou a situação. O acusado confessou o furto e o arrombamento e mostrou o terreno baldio onde estavam os pertences da vítima.

O apelante, ao ser ouvido perante o juízo
a quo
, confessou a prática delitiva.

Logo, em que pese não tenha sido realizado exame pericial, verifica-se que os depoimentos do ofendido foram convergentes em relatar que o portão continha um cadeado que foi quebrado, possibilitando ao réu ingressar no imóvel, ressaltando-se que o próprio apelante confessou os fatos perante o juízo, pelo que resta completamente inviável do provimento do pleito recursal de afastamento da qualificadora em análise.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito".

II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes.

III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Em sequência, o apelante se insurge contra a dosimetria da pena-base, de modo que,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais da etapa inicial do procedimento trifásico
, considerando que a pena cominada ao crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, verifico que o
quantum
fixado pelo juízo sentenciante, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, se
encontra plenamente justificado
, por si só, em razão de figurar desfavorável ao apelante seus
antecedentes criminais
, tendo em vista possuir condenação com trânsito em julgado por crime anterior, ressaltando-se que, em se tratando de 02 (duas), uma será utilizada nesta fase, para exasperar a pena-base, enquanto a outra será utilizada para agravar a pena,
restando improcedente o pleito de redimensionamento da sanção basilar.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, tais circunstâncias foram compensadas, restando provisoriamente fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista a causa de aumento referente ao fato do crime ter sido cometido durante o repouso noturno, a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço),
totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 122 (cento, vinte e dois) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,
que se mantém inalterada
, assim como
o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 07/12/2023